Tribunal: TJPA
Processo: 0000182-70.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000182-70.2017.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALEXANDRE JOSE MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - REJEITADAS – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADA – MÉRITO: INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO NO JUÍZO DE 1º GRAU – PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTUM FIXADO PROPORCIONAL AO TRABALHO DESEMPENHADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
O
banco apelante é o responsável e credor da dívida, não havendo que se falar em legitimidade do Banco Central, bem como na necessidade de formação de litisconsórcio necessário.

2-
A inicial preenche os pressupostos de admissibilidade. Ademais, o objeto da demanda não é de revisão contratual, conforme alega o recorrente, mas sim de consignação em pagamento, tendo o requerente, ora apelado, juntado documentos suficientes para análise da controvérsia.

3-
Em sede de mérito recursal, observa-se que o banco apelante traz à discussão matéria totalmente nova, que não foi objeto de discussão no Juízo de 1º grau, caracterizando clara inovação recursal, o que não é permitido. Matéria meritória prejudicada.

4-
Honorários sucumbenciais devidos, bem como fixados em quantia proporcional ao trabalho desempenhado. Em observância ao disposto no art. 85, §11 do CPC, majoro a verba em 5% (cinco por cento).

5-
Sentença mantida em todos os seus termos.

6-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
pelos fundamentos constantes no voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, julgou procedente o pedido consignatório formulado na inicial, para declarar quitada a parcela 06/09, vencida em 15/01/2017 referente ao contrato 40/00710-3, condenando o banco requerido a pagar custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor que se encontra consignado, tendo como apelado
ALEXANDRE JOSÉ MACHADO.

O autor, ora apelado, ajuizaram a ação acima mencionada, aduzindo ter firmado, no ano de 2010, um contrato de financiamento com o banco requerido, através do contrato de crédito PRONAF, no valor de R$ 88.464,71 (oitenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e um centavos), que seriam pagos em 09 (nove) parcelas anuais, com juros também anuais de 2% (dois por cento), tudo conforme cédula rural pignoratícia.

Alegou que na sexta parcela vencida em 15/01/2017 o banco requerido de forma unilateral aumentou juros sem qualquer explicação, acrescendo na nova parcela o percentual de 80% (oitenta por cento), ressaltando que o valor devido seria R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais), porém, afirmou que o banco se recusou a receber a quantia mencionada, cobrando a quantia de R$ 20.838,15 (vinte mil, oitocentos e trinta e oito reais e quinze centavos), pelo que pugnou pela consignação do valor que entende devido.

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID Nº. 1443410), julgando procedente a demanda.

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A interpôs o presente recurso de Apelação (ID Nº. 1443411) aduzindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, afirmando ser o Banco Central único legitimado nas ações envolvendo a utilização dos subprogramas do PRONAF.

Alega também a necessidade de formação de litisconsórcio necessário, salientando a responsabilidade da Superintendência da Área Agropecuária e de Inclusão Social – AGRIS, afirmando ter sido a mesma que negou a cobertura do seguro do requerente.

Sustenta, ainda em sede preliminar, a inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis, salientando não ter sido juntado contrato que se pretende revisar.

No mérito, aduz que o autor pretende a revisão contratual, com o objetivo de se esquivar das obrigações firmadas, ratificando a validade do negócio jurídico, bem como os juros remuneratórios aplicados, o indexador para atualização monetária, juros de mora e comissão de permanência.

Ressalta também, a não comprovação do efetivo dano material e a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, bem como o não cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais ou sua eventual minoração.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença guerreada.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 1443413), o apelado aduz que as razões recursais do apelante em nada tem relação com a presente lide, caracterizando-se como matéria estranha à discussão sob análise, razão pela qual pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, bem como pela majoração dos honorários para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC e aplicação de multa por utilização de recurso protelatório.

É o Relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Prima facie,

passo à análise das preliminares arguidas pelo banco apelante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LISTISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.

Alega o banco apelante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, afirmando ser o Banco Central único legitimado nas ações envolvendo a utilização dos subprogramas do PRONAF. Ademais, ressalta a necessidade de formação de litisconsórcio necessário, salientando a responsabilidade da Superintendência da Área Agropecuária e de Inclusão Social – AGRIS, afirmando ter sido a mesma que negou a cobertura do seguro do requerente.

Analisando tal prefacial,
verifica-se ser o banco apelante o responsável e credor da dívida, não havendo que se falar em legitimidade do Banco Central. Ademais, a Resolução/BACEN nº 4212/2013 assevera que as instituições financeiras ficam autorizadas a negociar/renegociar as parcelas vencidas e vincendas em 2012, 2013 e 2014 das operações de crédito rural de custeio, conforme o caso presente, restando cristalino, portanto, a responsabilidade do recorrente quanto à negociação da parcela em questão, conforme o pedido contido na inicial.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃOCÍVEL.PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E LITISCONSORTE NECESSÁRIO-REJEITADAS. OPERAÇÃO DE CRÉDITO VINCULADA AO PRONAF. PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESOLUÇÃO Nº 4.212/2013 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REQUISITOS OBSERVADOS PELO AGRICULTOR. RESTITUIÇÃO DE 80%(OITENTAPORCENTO) SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. APELO IMPROVIDO. I-
Sendo o Banco do Brasil o responsável pelo empréstimo, bem como pela cobrança das parcelas do contrato ora em discussão, não há que se falar em ilegitimidade passiva ou necessidade de litisconsorte, sendo aqui desnecessário tal reconhecimento para resolução da lide. Preliminar rejeitada.
(TJMA, Ap0316282018, Rel. Desembargador(a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/10/2018, DJe 01/11/2018). Grifou-se

Assim sendo,
rejeito
as preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INCIAL

Alega o banco apelante, ainda, inépcia da inicial, por ausência de documentos indispensáveis, salientando não ter sido juntado contrato que se pretende revisar.

Pelo que se depreende dos autos, a inicial preenche os pressupostos de admissibilidade - causa de pedir, pedidos determinados e compatíveis entre si, narração lógica entre os fatos narrados e a conclusão pretendida - não se enquadrando, pois, nas hipóteses de indeferimento da inicial, elencadas pelo parágrafo 1º do artigo 330 do CPC.

Ademais, o objeto da demanda não é de revisão contratual, conforme alega o recorrente, mas sim de consignação em pagamento, tendo o requerente, ora apelado, juntado documentos suficientes para análise da controvérsia, razão pela qual
rejeito
a preliminar de inépcia inicial.

MÉRITO:

Em sede de mérito recursal, observa-se que o banco apelante traz à discussão matéria totalmente nova, que não foi objeto de discussão no Juízo de 1º grau. O objeto da discussão ajuizada pelo autor diz respeito a
sexta parcela de financiamento firmada com o recorrente, vencida em 15/01/2017, no qual o ora apelado afirma que o banco de forma unilateral aumentou juros sem qualquer explicação, acrescendo na nova parcela o percentual de 80% (oitenta por cento),
tendo o requerente pleiteado a consignação do valor que entende como correto
.

Já o banco recorrente, por sua vez, traz como matéria recursal, a revisão do contrato, como por exemplo,

a discussão de juros remuneratórios, juros de mora, comissão de permanência, validade de contrato, assuntos estes que não foram discutidos em momento algum no decorrer da instrução processual, caracterizando clara inovação recursal, o que não é permitido.

Nesse sentido,
não se pode transformar o recurso de apelação em peça de reconvenção da parte requerida, apresentada fora do prazo. Pensar de forma diversa é reconhecer ao Tribunal, órgão de segunda instância, a possibilidade de decidir sobre questões que não foram enfrentadas pelo Juiz de 1º grau, em clara ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, haja vista a ocorrência de supressão de instância.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
-
Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício.
(TJ-MG - AC: 10637140032086001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO. DANO MORAL. QUANTUM.
Operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o réu revel poderá ainda se manifestar quanto aos pressupostos processuais, condições da ação, direitos indisponíveis ou nulidades absolutas. Não cabe discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na sentença. [...]
(TJMG - Apelação Cível 1.0525.15.016819-9/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/0017, publicação da sumula em 30/06/2017, grifamos)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO REPRESENTENATE LEGAL - REJEIÇÃO -
RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA ADUZIDA NO RECURSO - PRECLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO. - Tendo sido a citação perfectibilizada na pessoa de um dos sócios legais da empresa requerida, o qual representa também a pessoa jurídica, não vislumbro qualquer mácula a autorizar a nulidade dos atos processuais, tampouco da sentença. - No recurso da parte revel, só cabe a discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.271660-0/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/05/2017, publicação da sumula em 30/06/2017, grifamos)

REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. É defeso à parte ventilar, em sede de recurso, matéria fática não deduzida na instância ordinária, por configurar-se inovação recursal. Não se conhece de recurso cujos fundamentos contêm tese inovadora, pois não apresentada no momento oportuno. Uma vez declarada a revelia da parte, tem-se que não foi examinada a matéria fática, abordada nas razões recursais, pelo juízo a quo.
A revelia, no entanto, não impede a interposição de recurso, que aborde eventual matéria jurídica pertinente à causa, pela parte declarada revel. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. FUNDAÇÃO PÚBLICA. CAPACIDADE PROCESSUAL. As entidades da Administração Pública Direta e Indireta, dotadas de personalidade jurídica própria, a exemplo das autarquias e fundações, têm autonomia, agem por direito próprio e com autoridade pública. No caso dos autos, restou confessado pelo Autor que ele sempre prestou serviços nas dependências da Fundação Hospital Universitário Adriano Jorge, detentora de personalidade jurídica própria e parte integrante da Administração Indireta do Poder Executivo Estadual. Deveria, portanto, ser, a real tomadora, demandada diretamente, uma vez que é detentora de capacidade processual, nos termos do inciso IV do art. 75 do CPC/15 e inciso I do art. 17 da Lei Complementar 73/93. Recurso do Litisconsorte Parcialmente Conhecido e Provido. (TRT-11 00008603820175110013, Relator: JOSE DANTAS DE GOES, Gabinete do Desembargador Jose Dantas de Goes)

Sendo assim, considero a análise do mérito recursal prejudicada, em razão de não ter sido enfrentada pelo Juízo de 1º grau.

Acerca da definição dos múnus sucumbenciais,
observando os critérios de fixação previstos na legislação, nota-se que o valor arbitrado na sentença, qual seja, 10% (dez por cento) sobre o valor que se encontra consignado, se mostra adequado para a remuneração do serviço prestado pelo advogado, importando em
honorários
proporcionais pelo trabalho desempenhado, não merecendo reparos a sentença nesta parte.

Em relação aos honorários recursais, observa-se que o presente caso se amolda ao que estabelece o art. 85, §11 do CPC, considerando que:
1)
o recurso é interposto contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016;
2)
Houve o improvimento do recurso pelo órgão colegial competente; e
3)
a verba honorária sucumbencial é devida desde a origem no feito em recurso interposto.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS
. I -
Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba
. II -
A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8º), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2º, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido
. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017)
.

No que concerne ao quantum, observa-se que a atuação do apelado consistiu unicamente na apresentação de contrarrazões, o que autoriza a majoração em apenas 5% (cinco por cento), respeitado os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC para a fase de conhecimento.

Por fim, deixo de aplicar multa, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Desta feita, não merece reparos a sentença ora vergastada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada, que julgou procedente o pedido consignatório. Em razão do julgamento que ora se faz, majora-se em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 24/07/2024